Tribunal: STJ
Processo: 1500980-49.2023.8.26.0297
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113214 - SP
(2025/0451817-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADA
: LETÍCIA VIOLA - SP376131
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55740497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c139a330-69fd-4c55-87d9-1c1ca424e5f7

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113214 - SP
(2025/0451817-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADA
: LETÍCIA VIOLA - SP376131
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS HENRIQUE DOS

SANTOS ao acórdão da Sexta Turma desta Corte, assim ementado (fl. 494):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
182/STJ.
SÚMULA
7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
Nas razões, a defesa do embargante alega inexistirem provas produzidas
em Juízo quanto ao fato de
sustentando que a condenação não pode se
14/3/2023,
apoiar exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial (fls.
).
503/505
Sustenta que, caso mantida a condenação pelo fato de
com base
14/3/2023
no
do CPP, as condutas remanescentes descritas (“vender” e “ter em
art. 155
depósito”) ocorreram no mesmo contexto fático e devem ser reconhecidas como crime
único, afastando-se o concurso de
delitiva (fls.
).
crimes/continuidade
511/512
Requer, ao final, provimento dos embargos de declaração para declarar a
omissão e a contradição e reconhecer a ilegalidade apontada, com a reconsideração
Documento eletrônico VDA55740494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:47
Código de Controle do Documento: e25d7d10-41f5-4ea4-a52e-03213c5a36e1

da decisão agravada. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento, de ofício, das
ilegalidades invocadas (art. 155 do CPP quanto ao fato de
crime único no
14/3/2023;
da
fixação do regime inicial semiaberto) – (fl. 514).
art. 33
Lei n. 11.343/2006;
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão (art.
decisum
619 do CPP).
No caso, a parte embargante nem sequer menciona, no corpo das razões
recursais, os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração, limitando-se
a reproduzir as razoes do agravo regimental. É evidente, portanto, o mero
inconformismo do embargante com o resultado do julgamento de seu agravo
regimental.
A parte insiste em teses acerca das quais já foi afirmado, mais de uma vez,
que não há evidência de constrangimento ilegal. Não há falar em omissão.
Assim, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa do
embargante de, por via oblíqua, rediscutir as conclusões do acórdão embargado,
providência descabida na via eleita.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55740494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:47
Código de Controle do Documento: e25d7d10-41f5-4ea4-a52e-03213c5a36e1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0451817-6
AREsp 3.113.214 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002648420238260632 15009804920238260297 15014187520238260297
20250000588714 337312023
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADA
: LETÍCIA VIOLA - SP376131
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADA
: LETÍCIA VIOLA - SP376131
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548512840750<425@
2025/0451817-6 - AREsp 3113214 Petição : 2026/0023059-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:45:30
Código de Controle do Documento: 636BC669-ACDE-44D4-9956-A790F0DE042E